Tribunal: TJES
Processo: 5010564-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010564-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERSON DE SOUZA e outros
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010564-49.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

RECORRIDO/RECORRENTE:

EVERSON DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE
STREAMING
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. PROVA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. AUSENTES REGISTROS DE RECLAMAÇÃO SOBRE AS COBRANÇAS OU O NÃO CANCELAMENTO DA CONTA.
CONSUMIDOR QUE USUFRUÍA NORMALMENTE DOS SERVIÇOS
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por dano material e dano moral ajuizada por
EVERSON DE SOUZA
em face de
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Em síntese, o requerente relata que no dia 30/01/2022 requereu o cancelamento da conta que possui com a requerida, recebendo um e-mail, posteriormente, informando que o cancelamento seria efetuado no dia 17/02/2022. No entanto, o cancelamento não foi realizado.

Diante da continuidade das cobranças, realizou novo pedido de cancelamento do plano em abril de 2022. Porém, na fatura do mês de Maio de 2022 percebeu que ainda persistia a cobrança do plano, motivo pelo qual não viu outra alternativa que não fosse o ajuizamento da presente ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, declaro a inexigibilidade de todos os débitos gerados em nome do autor junto à requerida que sejam posteriores à data confirmação de cancelamento do serviço (17/02/2022), bem como condeno a requerida a restituir ao autor a quantia de R$335,40, atualizada monetariamente a contar do desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação, além do pagamento ao autor do valor de R$2.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4823792, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O requerido argumenta pela necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o plano não foi cancelado por culpa exclusiva do requerente e/ou de terceiros, uma vez que o cancelamento foi registrado, mas a conta foi reativada/o pedido de cancelamento foi retirado a pedido do usuário.

Já o requerente pugna pela necessidade de reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente EVERSON DE SOUZA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o Recurso Inominado interposto pela recorrente NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme se nota pelas alegações trazidas na exordial, o presente caso trata-se de uma relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC), de modo que, diante a verificação de existência de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, fica essa obrigada a restituir os danos causados por sua falha, independente da demonstração de culpa (art. 14 do CDC).

Entretanto, para que tal falha fique verificada, faz-se necessária prova, mesmo que mínima, de que houve equívoco da empresa fornecedora dos serviços contratados. Portanto, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

No presente caso, houve a demonstração de que houveram os pedidos de cancelamento, bem como as cobranças continuaram a ser realizadas na fatura da parte autora, o que indica, mesmo que minimamente, a veracidade da pretensão autoral. Tal fato, portanto, conjuntamente com a comprovada hipossuficiência da parte autora, demonstram a necessidade da inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, trouxe a requerida, em sede de contestação (ID nº 4823786),
captura de tela de seu sistema interno, comprovando a existência de pedidos de reativação da conta (ou retirada do pedido de cancelamento) solicitados pelo próprio usuário, mesmo diante de anterior pedido de cancelamento, conforme se extrai das páginas 10-13 da contestação.

Trouxe, ainda, telas sistêmicas que demonstram que a conta estava sendo utilizada por todo o tempo, desde que foram realizados os pedidos de cancelamento até mesmo após a propositura da ação, possuindo mais de 12 mil visualizações desde fevereiro de 2022, quando foi reativada a conta pela primeira vez (ID nº 4823786, p. 14).

Ainda,
mesmo diante a oportunidade da parte autora de questionar a veracidade das telas sistêmicas, seja através de réplica ou através de contrarrazões, não o fez, motivo pelo qual devem ser reconhecidas como incontroversas as informações trazidas pela parte requerida, ora recorrente.

Fica demonstrado, portanto, que,
mesmo havendo o pedido de cancelamento, tal pedido foi retirado e a conta foi utilizada normalmente, importa ressaltar que o pedido de cancelamento foi retirado por dispositivo já vinculado à assinatura antes da primeira reativação, não sendo verificada a prática de qualquer ato ilícito por parte da fornecedora, sendo possível reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Ademais,
reconhecer o dever da empresa requerida de indenizar o consumidor, mesmo esse tendo utilizado do serviço de
streaming
sem quaisquer entraves, traduziria-se em verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do requerente.

Portanto, a aceitação tácita do consumidor do fornecimento dos serviços e do pagamento das cobranças, sem que procurasse qualquer órgão ou empresa de proteção ao consumidor, como PROCON, ReclameAqui, Consumidor.gov, dentre outros, impõe reconhecer a inexistência do dever da empresa requerida de indenizar pelos danos materiais requeridos na exordial.

Não reconhecida a prática de qualquer ato ilícito e reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, não há, no presente caso, a incidência de danos morais indenizáveis.

Dessa forma, entendo que o recurso interposto pela requerida NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada, para julgar improcedentes os pedidos autorais, por culpa exclusiva do consumidor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por
EVERSON DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
Assim, verifico que a requerida não apresenta provas inequívocas que sejam capazes de infirmar as informações constantes nos documentos juntados pelo autor, os quais dão conta de que o cancelamento se deu em 17/02/2022. Assim, a dúvida milita em favor do consumidor, sendo indevidas todas cobranças posteriores ao cancelamento do serviço.
Demonstrada, assim, a falha na prestação dos serviços pela requerida, na forma do art. 14, caput, do CDC, a procedência do pedido autoral se impõe, devendo ser declarada a inexigibilidade de qualquer débito existente em nome do autor que seja posterior ao cancelamento do serviço, ocorrido em 17/02/2022.Dessa forma, deve ser devolvido ao autor o valor de R$335,40, referente às mensalidades no valor de R$55,90 descontadas do cartão de crédito do autor após a confirmação do cancelamento do serviço pela requerida em 17/02/2022, considerando que a própria ré informa em sua defesa que o efetivo cancelamento apenas se deu em 03/08/2022. Em relação ao pedido de danos morais, igualmente entendo pelo seu acolhimento. A conduta da requerida gera dano moral indenizável, pois o autor demonstrou ter tentado resolver a questão administrativamente. Em seu depoimento pessoal, inclusive, o autor declara que chegou a solicitar o pedido de cancelamento dos serviços em duas oportunidades, contudo, permaneceram os descontos em seu cartão de crédito.A situação ora narrada poderia ter sido facilmente resolvida na seara administrativa pela requerida, caso tivesse dado a devida atenção ao consumidor quando solicitou o cancelamento do serviço, pedido que a própria ré reconhece ter ocorrido pela primeira vez em 30/01/2022. Não se trata de mero aborrecimento ou dissabor vivenciado pelo autor, eis que os fatos acima são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua integridade psicológica e dignidade, pois mesmo após solicitar o cancelamento de serviço em 30/01/2022, tendo a requerida confirmado o cancelamento em 17/02/222, foi surpresado com cobranças indevidas, ocasionando desgaste emocional ao consumidor para pôr fim ao contrato.Apesar de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em conta a compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.Assim, pautando-se nas diretrizes acima elencadas e de acordo com as provas carregadas aos autos e o direito aplicável ao caso e com base nas regras de experiência ordinárias, conforme artigo 6º da LJE, reputo como mais justa e equânime a decisão de determinar à requerida que indenize moralmente o autor no valor de R$2.000,00, pois entendo razoável e proporcional ao dano causado, considerando, em especial, que a situação não resultou em negativação do nome do requerente ou gerou maiores consequências negativas aos direitos da personalidade autor..
:
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.